Tribunal: TJBA
Processo: 8000848-71.2021.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000848-71.2021.8.05.0106

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: JUSCELIA PEREIRA VIEIRA

Advogado(s)
:
JAILTON TRINDADE DE JESUS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DO CONTRATO. TEMA 1061 DO STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A e BANCO BRADESCO S/A contra sentença proferida na Ação Ordinária nº 8000848-71.2021.8.05.0106, ajuizada por JUSCELIA PEREIRA VIEIRA, com pedido de declaração de inexistência de contrato de empréstimo consignado, restituição dos valores descontados e indenização por danos morais. A autora, aposentada, alegou jamais ter contratado empréstimo com os bancos réus, apesar do depósito em sua conta e dos descontos subsequentes. Impugnou a assinatura constante em cópia do contrato e depositou judicialmente o valor creditado. A sentença declarou a inexistência do contrato, determinou a restituição simples dos valores e fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão:
(i) definir se houve comprovação válida da contratação do empréstimo consignado;
(ii) estabelecer se há responsabilidade objetiva da instituição financeira por falha na prestação do serviço;
(iii) determinar se são devidos danos morais em razão dos descontos indevidos;
(iv) examinar a adequação da restituição simples dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Cabe ao réu o ônus de provar a existência da relação jurídica em ações declaratórias negativas, sendo inaplicável a inversão do ônus da prova em desfavor do autor, que alega fato negativo.

4.

Nos termos do art. 429, II, do CPC, impugnada a autenticidade da assinatura no contrato, recai sobre a parte que produziu o documento o dever de comprovar sua veracidade.

5.

A instituição financeira, embora regularmente intimada, não apresentou o contrato físico original, inviabilizando a realização da perícia grafotécnica requerida pela autora, o que caracteriza a não comprovação da contratação.

6.

O STJ, no Tema 1061, firmou o entendimento de que, em caso de impugnação de assinatura, cabe à instituição financeira comprovar sua autenticidade com prova idônea.

7.

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, inclusive em caso de fraude praticada por terceiro, por se tratar de fortuito interno.

8.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário, de natureza alimentar, caracterizam lesão à dignidade da pessoa humana, configurando dano moral presumido (in re ipsa), independentemente de prova do prejuízo concreto.

9.

O valor fixado a título de danos morais (R$ 5.000,00) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão da lesão e as circunstâncias do caso.

10.

A restituição dos valores descontados na forma simples é adequada, tendo em vista o depósito judicial realizado pela autora e a ausência de impugnação recursal sobre a forma de devolução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Em ação declaratória negativa de relação contratual, cabe à instituição financeira o ônus de provar a existência do vínculo jurídico alegado.

2.

A impugnação da assinatura constante em contrato bancário impõe à instituição financeira o dever de comprovar sua autenticidade, nos termos do art. 429, II, do CPC e do Tema 1061 do STJ.

3.

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, mesmo diante de fraude por terceiro, em razão do risco do empreendimento.

4.

Descontos indevidos em proventos previdenciários caracterizam dano moral presumido.

5.

A restituição simples dos valores indevidamente descontados é cabível quando ausente má-fé do consumidor e havendo depósito judicial da quantia recebida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II, 429, II e 85, § 2º; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.846.649/MA (Tema 1061); STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1.199.782/PR; TJBA, ApCiv 8001878-35.2021.8.05.0109, Rel. Des. Rosita Falcão, j. 26.11.2025; TJBA, ApCiv 8003887-32.2020.8.05.0229, Rel. Des. Adriano Borges, j. 18.12.2024; TJBA, ApCiv 8032968-60.2022.8.05.0001, Rel. Des. Manuel Carneiro, j. 07.11.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000848-71.2021.8.05.0106, em que figuram como
apelante BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA e outros e como apelada JUSCELIA PEREIRA VIEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

PRESIDENTE/RELATOR

02